Tribunal: TJDFT
Processo: 0713772-76.2021.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. REGIME. PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. RÉU TECNICAMENTE PRIMÁRIO. MAUS ANTECEDENTES. CONFIGURADOS POR MAIS DE UM REGISTRO. CONDENAÇÃO ANTERIOR ESPECÍFICA. MODO SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INVIABILIDADE.
I - As diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos §§ 2o e 3o do art. 33 do CP, a saber: a) o quantum; b) a reincidência e c) as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
II - A fundamentação expendida para a fixação do regime semiaberto está em consonância com as peculiaridades do caso, considerando a existência de mais de um registro configurador de maus antecedentes, havendo condenação pela prática de idêntico crime de receptação.
III - Não se mostra proporcional e razoável que o réu com diversas condenações criminais com trânsito em julgado, como no presente caso, receba o mesmo tratamento do réu que ostenta apenas uma condenação, sob pena de não se promover a devida individualização da pena.
IV - Adequada a não concessão da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em virtude dos maus antecedentes, nos termos do art. 44, III, do CP, bem como a não suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, II, do CP.
V - Recurso conhecido e não provido.